Tribunal: TJBA
Processo: 8076693-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076693-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANA MALAQUIAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por candidata classificada fora do número de vagas previstas no edital do concurso da EMBASA, o qual teve negado pedido de tutela antecipada voltado à sua nomeação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade por não ter apreciado a decisão proferida na Suspensão de Liminar n.º 1816/BA do STF, supostamente indicativa de preterição de candidatos por contratação de terceirizados.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de preterição por contratação de terceirizados, concluindo pela inexistência de prova inequívoca de substituição de concursados por terceirizados em funções idênticas e na mesma localidade.

4. A decisão do STF na SL 1816/BA foi corretamente qualificada como medida de contracautela, com juízo sumário e sem caráter vinculante, não sendo apta a alterar o mérito de decisões individuais.

5. Os embargos de declaração não são meio idôneo para rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização com pretensão de efeitos modificativos sem a demonstração dos vícios legais do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A rejeição de embargos de declaração é medida cabível quando inexistentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Decisão proferida em sede de suspensão de liminar não constitui precedente vinculante nem impõe interpretação obrigatória em processos individuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, VI, e 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL n.º 1816/BA, Min. Dias Toffoli, Presidência, j. 02.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8076693-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
o
Daiana Malaquias de Carvalho
, e como embargad
a

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22